Tribunal: TJMT
Processo: 0005959-83.2018.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005959-83.2018.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), A. F. O. M. N. - CPF: 077.920.841-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MEDIDA PROTETIVA - FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO
—
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – NECESSIDADE COMPROVADA -
SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de políticas públicas, não pode haver omissões quando se tratar de valores supremos do ordenamento jurídico brasileiro, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes federativos.

Assim o fornecimento de exame médico ao cidadão hipossuficiente é uma
obrigação, devendo os entes públicos adotarem as providências cabíveis para manutenção e restabelecimento da saúde à pessoa que dela necessita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT
que julgou procedente a Medida Protetiva com pedido de Tutela de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como
substituto processual da menor impúbere

A.F.O.M.N,
condenando ao ESTADO DE MATO GROSSO a
disponibilizar a criança a realização do exame denominado Teste de Fish (pesquisa de y).

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença id. nº 8196163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
a
disponibilizar a criança a realização do exame denominado Teste de Fish (pesquisa de y).

Extrai-se dos autos que

o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
agindo como
substituto processual da menor impúbere

A.F.O.M.N
,
ajuizou em
25/09/2018
a Medida Protetiva com pedido de Tutela de Urgência

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
visando conseguir
a realização de exames médico, conforme recomendação médica.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito no dia
07/11/2018
, quando da procedência da pretensão inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Estado de Mato Grosso a disponibilizar a criança ANA FLAVIA OLIVEIRA MOREIRA NOGUEIRA a realização de exame denominado Teste de Fish (pesquisa de y), conforme prescrição médica. Por corolário, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tornando SUBSISTENTE a tutela deferida inicialmente.”

Com essas considerações passo a apreciação do reexame necessário de sentença.

Na inicial
o Ministério Público alega, em síntese, que a criança necessitava investigar se possuía a Síndrome de Turner e para isso solicitava a realização do exame denominado Teste de Fish (pesquisa de y).

Ora, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
CIRURGIA
ORTOPÉDICA — DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF — SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.
(N.U 0004187-79.2011.8.11.0003, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...)(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019

O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos

da inicial,
o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020